Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-25.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que reformou parcialmente a sentença para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, afastando a aplicação do percentual de 10% sobre o valor da causa. A embargante alega contradição e omissão quanto à aplicação do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC, à tese firmada no Tema 1.076/STJ, e à inaplicabilidade do Tema 1.255/STF, além de requerer o prequestionamento dos dispositivos legais e teses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao fixar os honorários sucumbenciais por equidade, afastando o disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC e a tese firmada no Tema 1.076/STJ; e (II) analisar a necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela embargante para fins recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios do julgado – erro material, omissão, contradição ou obscuridade – nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito ou mera insatisfação com a fundamentação adotada.
4. O acórdão embargado enfrentou de modo expresso e fundamentado a questão da fixação dos honorários por equidade, destacando a excepcionalidade da hipótese concreta, o descompasso entre o trabalho realizado e o valor da causa, e a necessidade de evitar enriquecimento sem causa, com base em precedentes do STF.
5. Não se verifica omissão quanto à tese do Tema 1.076/STJ, que foi afastada com base em fundamentos específicos do caso concreto, tampouco contradição interna no julgado, que adotou linha coerente com a jurisprudência citada.
6. A menção ao Tema 1.255/STF não foi determinante para o julgamento, tendo sido utilizada apenas como reforço argumentativo, não configurando omissão relevante a ser suprida.
7. Ainda que rejeitados os embargos, resta prequestionada a matéria neles suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A fundamentação diversa daquela pretendida pela parte não configura omissão ou contradição passível de correção por embargos de declaração. 2. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, em caráter excepcional, quando evidenciado descompasso entre o valor da causa e a atividade processual efetivamente desempenhada. 3. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento da matéria neles discutida, conforme previsto no art. 1.025 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; e STF, RE 1412060 (Tema 1.255).